Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016616-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MATHEUS CUNHA DE ASSIS - CPF: 069.109.741-07 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016616-97.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MATHEUS CUNHA DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1o DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só pode ocorrer se, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016616-97.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MATHEUS CUNHA DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pelo autor.

O apelante aduz que antes da extinção era imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, o que não ocorreu.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016616-97.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MATHEUS CUNHA DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No ID 48652958 o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, contudo não cumpriu a determinação.

Em seguida o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, do CPC.

A extinção com fundamento nesse dispositivo exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado, oportunizando-lhe demonstrar se há interesse na demanda.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973. 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1660590/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1o, DO CPC.
1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1o, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1o, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, II E III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1o DO MESMO DISPOSITIVO - RECURSO PROVIDO.A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC) só pode ocorrer se, intimada pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, ela permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo).
(Ap 37116/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Neste caso, essa intimação não foi ocorreu, pois depois daquela feita via DJE foi proferida a sentença extintiva.

Logo, não foi cumprido o requisito do art. 485, §1o, do CPC, e portanto a extinção é indevida.

Importante registrar que, embora alguns julgados acima transcritos estejam embasados no CPC/73, não há prejuízo, uma vez que as disposições do art. 267 do CPC/73 foram mantidas no art. 485 do CPC/2015, sendo alterado apenas o prazo do §1o, de 48 horas para 5 dias.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020